Tribunal: STF
Processo: Rcl 52152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ulisses Moroni Junior contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Roraima, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Extrai-se dos documentos jungidos ao feito que o reclamante teria sido demandado por Luiz Fernando Castanheira Mallet, Juiz de Direito vinculado ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em razão de, no exercício das funções institucionais que desenvolve em virtude do cargo de Promotor de Justiça que ocupa junto ao Ministério Público do Estado de Roraima, ter supostamente causado àquele último danos de cunho moral. 



    Asseverou o autor da demanda de piso que o ilícito perpetrado pelo réu, ora reclamante, teria se caracterizado a partir da apresentação de ‘Reclamação Disciplinar’, autuada sob o nº 0004276-21.2011.2.00.0000, em face do citado autor, Luiz Fernando Castanheira Mallet, perante o CNJ, na qual o denunciante pleiteou que a legitimidade de condutas perpetradas pelo Magistrado fosse averiguada pelo Órgão Competente. 



    Em razão dos fatos apontados, o autor da demanda referida pleiteou fosse o requerido, ora reclamante, condenado a lhe pagar indenização por danos morais, ‘considerando, para tanto, as acusações inverídicas de infração disciplinar e ilícitos penais, a intensidade do sofrimento do ofendido, o grau das ofensas, as qualificações pessoais e profissionais do Requerente, as possibilidades econômicas do ofensor, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça’. 



    Citado dos termos da ação, o então requerido, ora reclamante, apresentou contestação, no bojo da qual, além de agitar preliminares, dentre as quais a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnou fosse decretada a improcedência dos pleitos vestibulares. Na sequência, após o indeferimento do pleito de produção de provas manifestado a tempo e modo pelo então réu, foi prolatada sentença, em cujo bojo restou assentada a procedência do petitório exordial, nos seguintes termos: 



    (…).



    Ato contínuo, na data 30/11/2020 aos autos foi jungido v. acórdão prolatado à vista da apelação interposta (evento 140 dos autos do processo nº 0713463-05.2021.8.13.0010). Dispôs a ementa do citado acórdão proferido pela E. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que: 



    (…).



    Ato contínuo, tendo em vista que o entendimento esposado pela Segunda Turma da Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima violou dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, manejou-se os respectivos recursos extremos, Especial e Extraordinário. Tendo sido ambos inadmitidos, aviou o recorrente as irresignações cabíveis, quais sejam, recurso de Agravo em Recurso Especial, em razão da inadmissão do Recurso Especial, e Recuso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, em razão da inadmissão do Recurso Extraordinário. 



    Todavia, extrai-se dos referidos autos do processo nº 0713463-05.2012.8.23.0010, que a r. decisão proferida pela Eg. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que afastou a procedência da arguição preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo então réu, ora reclamante, vai de encontro ao entendimento firmado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, TEMA 940, firmado em razão do julgamento do paradigma Recurso Extraordinário n. 1027633/SP. 



    (…).



    Este reclamante, enquanto Membro do Ministério Público do Estado de Roraima, no exercício das funções públicas que exerce, deduziu, perante o Conselho Nacional de Justiça, a Reclamação Disciplinar nº. 0004276-21.2011.2.00.0000, em face do Juiz de Direito Luiz Fernando Castanheira Mallet, Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, tendo por escopo a averiguação da conduta desenvolvida pelo Magistrado em situações específicas. 



    Registre-se, por imprescindível, que da simples leitura da peça de Reclamação Disciplinar apontada ressai evidente, pelos fatos que narra, que o Promotor de Justiça que a deduziu a fez no pleno exercício de suas funções institucionais. E referida qualificação pública, inclusive, foi amplamente utilizada pelos Órgãos Competentes em relação ao então autor da reclamação durante todo o trâmite procedimental da Reclamação Disciplinar nº. 0004276- 21.2011.2.00.0000 apontada. 



    Contudo, em razão dos fatos apontados, o Juiz de Direito Luiz Fernando Castanheira Mallet ajuizou em face deste reclamante a demanda de piso, almejando fosse-lhe deferida a reparação por danos morais – processo nº 0713463- 05.2012.8.23.0010. Referido pedido de reparação formulado foi julgado procedente pela instância singular, em r. decisão posteriormente confirmada pela Eg. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima em sede de recurso, e condenou o réu, ora reclamante, a ressacir ao autor, Juiz de Direito Luiz Fernando Castanheira Mallet, o montante equivalente a 3 vezes o valor do subsídio percebido pelo magistrado. Registra-se que, em face da v. decisão apontada, foram manejados os recursos cabíveis que se encontram pendentes de julgamento. 



    Ocorre, contudo, que referida v. decisão prolatada pela Eg. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos termos em que proferida, negou guarida a precedente vinculante firmado por este Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Isto posto, adentrando no mérito, o v. acórdão proferido pela E. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Roraima, quando do julgamento do Recurso de Apelação manejado nos autos do processo nº 0713463-05.2021.8.13.0010, complementado por decisão proferida em sede de embargos de declaração, negou amparo ao entendimento consubstanciado em tese firmada por este Eg. Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, quando da análise e julgamento do RE 1.027.633/SP, de Relatoria do Exmo. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 940, que dispõe que ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’ (Data do Julgamento: 05/12/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/12/2019)”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação para cassar o v. acórdão proferido pela E. Segunda Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima nos autos da Apelação Cível nº 0713463-05.2021.8.13.0010, complementada por v. decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerente, preservando, desta forma, a autoridade do precedente vinculante deste e. STF (Tema 940), ou, subsidiariamente, determinar medida adequada à solução da controvérsia, conforme art. 992 do Código de Processo Civil” (fl. 24).



    A Autoridade Reclamada prestou informações, permitindo acesso aos autos digitais na origem (eDoc. 17, fls. 6/7)



    A parte beneficiária contestou o feito (doc. 19):



    (…).



    Como já explanado, a Reclamação tem como desiderato, em tese, fazer valer a aplicação do Tema nº 940 no caso em apreço, conquanto entende o Reclamante que a sua conduta foi exercida exclusivamente na condição de Promotor de Justiça, o que o tornaria ilegítimo para figurar no polo passivo, uma vez que sua atuação seria a própria atuação do Estado. 



    Contudo, ao apreciar o caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao analisar o contexto fático-probatório (análise da qual é soberano), entendeu que a conduta do Reclamante ultrapassou os limites de atuação como Promotor de Justiça, tendo sido, em verdade uma atuação de cunho pessoal contra a pessoa do Reclamado. 



    Afastar tal conclusão demandaria uma incursão na premissa fática estabelecida pelo Tribunal de Origem, isto é, reinterpretar as provas e fatos já materializados pelo acórdão atacado, demandando reanálise das provas e dos fatos, o que é vedado em sede de Reclamação.(…).



    In casu, não há ato administrativo, PORÉM, um ato pessoal (reclamação disciplinar), que desembocou nos danos extrapatrimoniais experimentados pelo Reclamado.



    Não se trata, portanto, de um ato administrativo praticado pelo Reclamante, o que, por sua vez, afasta a incidência do referido Tema 940, bem assim, das alegações de ilegitimidade”.



    Ao final, requer seja extinta a Reclamação aforada pelo Reclamante sem julgamento de mérito (...). Acaso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, no mérito, seja julgada totalmente IMPROCEDENTE a presente Reclamação (fl. 12).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (eDoc. 31):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE RESTOU ASSENTADO NO TEMA 940, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.027.633/SP, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MOMENTO ALGUM CONTRARIOU A TESE FIRMADA NO REFERIDO JULGAMENTO, CONFORME CONSIGNADO PELO TRIBUNAL A QUO NO ACÓRDÃO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO POSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/3/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRR, está pendente de julgamento o Agravo Interno em Recurso Extraordinário ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, porque (i) não há teratologia na decisão que afastou a incidência do Tema 940-RG ao caso, por ausência de estrita aderência; e (ii) a modificação do entendimento proferido na origem exige o reexame fático-probatório.



    Aponta-se com paradigma de controle o que decidido no Tema 940 da Repercussão Geral, cuja tese aprovada transcreve-se:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    Na oportunidade, o Ministro relator esclareceu que o servidor público, quando pratica ato administrativo, no exercício da função, somente deverá responder regressivamente, como forma de garantir o livre exercício da função:



    “No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público”.



    Conforme posição por mim externada no julgamento da tese fixada para o Tema 940-RG deste Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade do Estado por atos de seus agentes limita-se a situações nas quais haja um agir administrativo do servidor, ou seja, dentro dos limites de suas atribuições, afastando-se do ato de caráter particular. Assentei em referido julgamento:



    “O § 6º do art. 37 da Constituição da República consagra a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. Eis a redação da norma: 



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 



    A respeito do tema, já tive a oportunidade de observar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (Direito Constitucional, 35ª edição, Atlas, 2019, p. 415). 



    Assim, em termos gerais, quando um agente público ou um particular delegatário de serviço público, agindo sob o regime de direito público, causar danos a um terceiro, o Estado responde objetivamente perante o prejudicado, exceto se incidir alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva da vítima. Nesse cenário, o Estado terá direito de regresso em face do agente causador do dano, na hipótese de ele ter agido com culpa ou dolo. 



    Essa interpretação decorre da Jurisprudência consolidada desta CORTE, a qual reviu posicionamento anterior, favorável à possibilidade de ajuizamento, pelo particular lesado, de ação indenizatória tanto em face do Estado quanto do próprio agente público causador do dano, para explicitar que o enunciado do art. 37, § 6º, da CF também encerra uma garantia estatuída pelo constituinte em prol do exercente de função pública, pela qual ele (agente público) responde pelos atos praticados no exercício da função pública apenas em face do próprio Estado, na via regressiva e em caráter subjetivo.” (grifei)



    Identifica-se a decisão, portanto, somente com os casos em que a conduta afirmada por ilícita caracterizar-se como ato administrativo, realizada por agente público no exercício de suas funções, não alcançando seu agir privado, em nome próprio e sem representar a vontade da Administração Pública em geral.



    Quanto aos fatos, trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta por Magistrado (parte beneficiária deste processo) contra o ora Reclamante, Promotor de Justiça, por conta de danos morais sofridos pela apresentação de Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça. Alegou o Magistrado que o aqui Reclamante “estaria o perseguindo insistentemente, de maneira caluniosa e difamatória, e que em uma tentativa de lesar sua imagem e honra, teria apresentado uma Reclamação Disciplinar em seu desfavor, perante o CNJ Conselho Nacional de Justiça (reclamação nº. 0004276-21.2011.2.00.0000), sob a acusação de que estaria realizando tráfico de influência, abuso de poder e venda de decisões judiciais” (doc. 6, fl. 233).



    O Juízo de primeira instância, reconhecendo a violação aos direitos da personalidade do Magistrado, julgou procedente o pedido, condenando o aqui Reclamante ao dever de reparar os danos causados, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, por reconhecer que a conduta indicada na inicial não caracterizava atuação funcional, mas sim ato pessoal, afastando a legitimidade do Estado para tal responsabilidade.



    No julgamento da apelação do Reclamante, houve nova apreciação preliminar da tese da ilegitimidade passiva, na qual se afirmava a responsabilidade exclusiva do Estado. 



    Embora anterior ao julgamento do Tema 940, apreciou-se a questão com fundamento na ausência de ato relativo ao desempenho do cargo de Promotor de Justiça, mas sim ato particular apto a caracterizar a responsabilidade pessoal e exclusiva. 



    Observa-se que, no julgamento da questão preliminar da legitimidade passiva, apreciou-se concretamente a prova nos autos de origem quanto à existência ou não de atuação do Reclamante dentro dos limites funcionais do cargo de Promotor de Justiça, decidindo-se pelo caráter pessoal de sua conduta ao apresentar a Reclamação Disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça. A decisão final destaca a menção a fatos da vida pessoal do autor da ação indenizatória, como a escolha do advogado para defendê-lo no procedimento, a existência ou não de pagamento pelo serviço e uma possível relação escusa decorrente do fato de ex-servidora a ele vinculada ser contratada por determinado escritório de advocacia. 



    A questão, embora já estivesse julgada em sessão preliminar, foi reapreciada quando do julgamento do mérito da apelação, à vista da alegação, pelo Reclamante, da incidência do Tema 940 da Repercussão Geral (doc. 6, fls. 263-283): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AÇÃO DIRECIONADA AO AGENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 940. RÉU QUE AGIU DE FORMA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO CARACTERIZADA. JUIZ DESIGNADO PARA ATUAR NA VARA DE ORIGEM. DESIGNAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNOS DO TJ/RR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO SANEAMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM APREÇO. REGRAS DO CPC/ 73. JULGAMENTO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MERAS INDAGAÇÕES À CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR PROMOTOR PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA MAGISTRADO. INTENÇÃO DE CAUSAR ABALO À IMAGEM DO REPRESENTADO. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 03 (TRÊS) VEZES O VALOR INTEGRAL DO SUBSÍDIO DO AUTOR. VALOR QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 60.000,0 (SESSENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA”. (grifei)



    Assim fundamentou-se o Acórdão a respeito da questão (doc. 102.1, dos autos 0713463-05.212.8.26.0010 ap. 1):



    “No caso ora em apreço não se aplica o entendimento firmado pelo egrégio STF no julgamento do RE 1027633/SP (tema 940).



    Isto porque, da análise dos votos proferidos no RE 1027633/SP, observa-se que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal abarca as hipóteses em que o agente público age exclusivamente nesta qualidade, ou seja, quando manifesta a vontade da Administração, agindo no regular exercício de sua função, de forma a não justificar que o agente público seja pessoalmente responsabilizado em caráter objetivo, sem demonstração de dolo ou culpa.



    A tese jurídica definida pelo Pretório Excelso portanto, não abarca a situação destes autos, em que o Réu/Apelante agiu de forma pessoal, em evidente excesso de poder no exercício de suas funções.”



     



    Verifica-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento do mérito da reclamação, eis que a decisão na origem não pode ser considerada teratológica por deixar de aplicar o Tema 940, diante da razoável conclusão de ausência de estrita aderência. Ou seja, houve suficiente distinguishing entre o Tema 940 e o caso concreto.



    O supracitado Tema de Repercussão Geral deixa clara a garantia constitucional de proteção ao Servidor Público que, em atuação subordinada à vontade de Estado, deverá responder apenas regressivamente, pois seu desempenho funcional, quando exercido de forma regular, traduz-se na própria manifestação estatal. 



    Entretanto, as provas produzidas nos autos apontam que a atuação do Reclamante ocorreu fora dos limites legais, transbordando em prática de cunho personalíssimo, não havendo mínimo indício de que seu comportamento direcionava-se à busca do interesse público. Destaque-se, nesse sentido, alguns trechos das decisões proferidas na origem que justificam tal conclusão (doc. 8, fls. 39-44):



     



    “38. Ainda sobre o tema, verifica-se pelo contexto das provas juntadas aos autos que a parte requerida se utilizou de uma atribuição legal que não lhe pertencia, ou seja, promover investigação contra Magistrado.



    (...) 



    40. Nota-se que esse cuidado não foi tomado pela parte requerida, consta dos autos informações levantadas da vida pessoal e privada da parte autora pelo próprio requerido. Situação em que apontou, entre outras acusações, ilações sobre o possível aumento patrimonial do autor, que segundo a parte requerida, seriam desproporcionais aos rendimentos do Magistrado, e por isso, poderia estar envolvido em supostas irregularidades na função da Magistratura. 



    41. Significa dizer, que houve uma violação de prerrogativa funcional da parte requerida, já que não poderia, neste caso, fazer investigação por conta própria, desassociando-se do órgão ministerial em que atua. 



    (…).



    51. Na minha avaliação, no caso em exame, pelos elementos de provas existentes no processo, a conduta ilícita praticada pelo requerido se reveste de intenso dolo, posto que formula representações pela prática de supostos crimes e ilícitos administrativos disciplinares sem nenhum lastro mínimo de provas.



    (…).



    Com efeito, da leitura da representação apresentada pelo Réu/Apelante ao Conselho Nacional de Justiça (EP n.º 1.4 dos autos de origem), é possível perceber que a intenção do Representante era, nitidamente, causar abalo à imagem do Autor/Apelado, narrando fatos desabonadores de sua conduta, sem provas, sequer indiciárias, da ocorrência de alguma atividade ilícita perpetra por ele, questionado os aspectos mais basilares que compõe a atividade do magistrado, ou seja, a sua imparcialidade e integridade moral e ética. 



    (…).



    Também impende salientar que as imputações feitas pelo Réu/Apelante contra o Autor/Apelado, consistentes nos fatos de que sua esposa teria obtido cargos públicos em troca de favores a políticos nos julgamentos realizados pelo Autor/Apelado na qualidade de juiz eleitoral, ou mesmo no fato de a Câmara Municipal de Boa Vista ter colocado o nome de seu falecido pai na rua onde o magistrado vive, bem como na alegação de suposto enriquecimento ilegal, não possuem lastro probatório mínimo, capaz de subsidiar uma suposta ilegalidade praticada pelo Autor/Apelado. Tanto é que em diversas passagens de sua representação, o Réu/Apelante afirmou que não tinha provas da conduta ilícita do magistrado”.



    A partir das questões de fato arguidas pelas partes, as instâncias originárias apreciaram concretamente a prova produzida, concluindo pelo afastamento da atuação funcional do Reclamante, a justificar a distinção em relação à matéria apreciada no Tema 940 da Repercussão Geral. 



    Não se pode desconsiderar, ainda, que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



     Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente